Tribunal: STF
Processo: Rcl 45572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que, nos Autos nº 0000093-91.2019.5.17.0003, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral (doc. 8).
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. (doc. 19 )
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    6. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute “a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva, em razão do estabelecido na Súmula 423 do C. TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias”.
    7. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    8. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    9. Do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo nº 0000093-91.2019.5.17.0003, até a decisão final da presente reclamação.
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator